Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000430-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), LUIZ FRANCISCO DA ROCHA - CPF: 312.412.711-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS RURAIS DE INVESTIMENTO EM MAQUINÁRIO. RECURSO DO AUTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE PRODUTIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação mandamental de prorrogação de contratos rurais de investimento em maquinário, indeferiu tutela de urgência destinada à restituição de pulverizador agrícola e à suspensão da exigibilidade dos títulos discutidos na demanda.

2. Requerimentos do recurso: (i) restituição do maquinário agrícola, com manutenção da posse pelo agravante como fiel depositário; (ii) suspensão da exigibilidade dos contratos discutidos; (iii) abstenção de inscrição do nome em órgãos de proteção ao crédito até julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à prorrogação compulsória da dívida rural; (ii) analisar a possibilidade de manutenção da posse de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva; (iii) examinar a suspensão da exigibilidade dos títulos e dos efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prorrogação de dívida originada de crédito rural constitui direito do produtor, desde que demonstrados os requisitos previstos na legislação e no Manual de Crédito Rural, especialmente a incapacidade temporária de pagamento e o prévio requerimento administrativo formulado antes do vencimento da obrigação.

5. A comprovação, em juízo de cognição sumária, de pedido administrativo tempestivo e de laudo técnico indicativo de frustração de safra evidencia a plausibilidade do direito invocado e autoriza a concessão da tutela provisória.

6. É cabível, em caráter excepcional, a manutenção da posse de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva do devedor, como medida destinada a preservar a continuidade da atividade econômica e a própria fonte de renda necessária à futura quitação da obrigação.

7. O risco de paralisação da atividade rural e de inscrição em cadastros restritivos de crédito caracteriza perigo de dano, sendo reversíveis as medidas concedidas, o que justifica a suspensão da exigibilidade dos títulos até decisão final.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para confirmar a tutela recursal e determinar a restituição do maquinário, a suspensão da exigibilidade dos títulos discutidos e a abstenção de inscrição do nome do agravante em órgãos de proteção ao crédito até julgamento do mérito.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI 1015631-13.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1000684-51.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1000430-44.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIZ FRANCISCO DA ROCHA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUIZ FRANCISCO DA ROCHA contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais de Investimento em Maquinário
n. 1003026-63.2025.8.11.0023
,
ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, indeferiu pedido de tutela de urgência que visava a restituição de maquinário agrícola (Pulverizador Metalfor Moo: 2500, Ano 2014) e a suspensão da exigibilidade de todos os títulos
sub judice.

Em suas razões, aduz que a “
medida não trará qualquer tipo de prejuízo a Agravada, restando sim o risco de prejuízo para o Agravante, o qual encontra-se na iminência de ter sua atividade campesina paralisada em virtude de não ter o maquinário necessário para o trato cultural de sua lavoura, somado ao fato de que o Agravante pode ter o seu patrimônio esvaindo por um débito que é completamente inexigível, ante ao patente direito a prorrogação que assiste ao Agravante
”.

Reforça que “
não está pleiteando a concessão do direito à prorrogação de forma antecipada, mas apenas uma medida acautelatória ao seu reconhecimento, evitando que a Agravada venha a efetuar a expropriação do maquinário anteriormente apreendido, cobrar os títulos e, permitir que o Agravante continue as suas atividades campesinas por meio da obtenção de crédito junto a outras instituições financeiras, visando assim, não inviabilizar a discussão que será tomada nos autos de origem
”.

Alega que “
exerce a atividade agrícola, e depende do maquinário para exercer sua profissão rurícola. Dessa forma, não há qualquer risco para a Agravada que o bem fique na posse do Agravante, de modo que este possa utilizá-lo para pulverizar sua lavoura de soja, pois o plantio foi finalizado ao final de outubro de 2025
”.

Diz que “
não haverá qualquer tipo de prejuízo para a Agravada, uma vez que o Pulverizador continuará depositado na propriedade rural do Agravante, o qual reside a muitos anos no Município de Peixoto de Azevedo/MT, e não tem qualquer possibilidade de se ocultar ou dar destinação diversa da prevista em contrato para o bem
”.

Reitera que “
Acaso não venha a ocorrer a devolução do maquinário anteriormente apreendido, ficará o Agravante impedido de desenvolver a sua atividade, não podendo sequer efetuar os tratos culturais, muito menos efetuar a colheita da soja, tendo em vista que o Pulverizador é necessário para a aplicação de dessecante foliar afim de viabilizar a colheita da soja
”, além de comprometer as safras futuras.

Aponta, ainda, que os documentos apresentados “
são aptos a comprovar, em sede cognição sumária, o direito cristalino à prorrogação compulsória dos contratos rurais objeto da lide que originou o presente Recurso em questão
”.

Nesses termos, requer a antecipação da tutela recursal para “
o fim de determinar a devolução de 01(um) pulverizador Metalfor Moo 2500, Ano 2014, Chassi n° 14040197, Serie 36486264, além da suspensão da exigibilidade dos contratos, bem como, a retirada do nome do Agravante dos órgãos de restrição ao crédito, tais como SERASA, SPC, Cartórios de Protestos e similares, além dos cadastros negativos do SCR (junto ao sistema Registrato do Banco Central)
”, com sua confirmação no mérito.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 340432868).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 344678368).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento nterposto por LUIZ FRANCISCO DA ROCHA contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais de Investimento em Maquinário n. 1003026-63.2025.8.11.0023, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, indeferiu pedido de tutela de urgência que visava a restituição de maquinário agrícola (Pulverizador Metalfor Moo: 2500, Ano 2014) e a suspensão da exigibilidade de todos os títulos
sub judice

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, infere-se dos autos que o Agravante exerce atividade agrícola de produção de soja e milho, sendo o pulverizador em debate o único equipamento disponível em sua propriedade para realização do trato cultural da lavoura, a qual se encontra sob risco de perecimento, não se verificando meios alternativos viáveis para sua substituição, sobretudo diante da especificidade das janelas de aplicação de defensivos.

Anota-se que o Recorrente esclareceu que o bem é necessário para o controle de pragas e plantas daninhas durante o ciclo produtivo da soja, bem como para a aplicação do dessecante foliar para viabilizar a colheita quando, é iniciado o plantio do milho e utilizado o maquinário para o manejo cultural, de forma que as alegações apresentadas em contrarrazões, no sentido de que a cédula de produto rural objeto dos autos foi celebrada para aquisição de soja e de que o laudo de perda indica que a safra foi atacada por pragas, e não por erva daninhas, não socorre a Recorrida.

Nesse cenário, tratando-se de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva do Agravante e ao seu sustento, é cabível, em caráter excepcional, a sua manutenção na posse dos bens, como medida que visa preservar a continuidade da atividade econômica e evitar prejuízo irreversível ao sustento do devedor e à futura quitação da obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. DISCUSSÃO SOBRE APLICABILIDADE DO CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA EM RAZÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. POSSE DO BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira com o objetivo de reformar decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória/mandamental, deferiu tutela provisória para: (i) determinar a prorrogação compulsória de dívida representada por cédula de crédito bancário utilizada para aquisição de plantadeira; (ii) suspender os efeitos da mora; (iii) assegurar a manutenção do autor na posse do bem objeto de alienação fiduciária; e (iv) impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cédula de crédito bancário utilizada para aquisição de maquinário agrícola pode ser regida pelas normas do crédito rural; e (ii) estabelecer se é cabível a concessão de tutela de urgência para prorrogar compulsoriamente a dívida, com manutenção da posse do bem essencial ao exercício da atividade rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cédula de crédito bancário, embora emitida nos moldes da Lei no 10 .931/2004, deve ser interpretada conforme a finalidade do contrato e a destinação dos recursos, sendo possível sua equiparação ao crédito rural quando comprovada a vinculação direta à atividade agrícola, nos termos do Decreto-Lei no 167/1967 e da Lei no 4.829/1965. 4. O financiamento destinou-se à aquisição de plantadeira, bem essencial ao exercício da atividade rural, justificando a aplicação da disciplina jurídica do crédito rural e a preservação da posse do equipamento pelo produtor. 5. A notificação extrajudicial solicitando a prorrogação da dívida foi realizada antes do vencimento da primeira parcela, evidenciando a boa-fé do devedor e atendendo aos requisitos da Súmula 298 do STJ. 6. Laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo comprova frustração de safra decorrente de fatores climáticos extremos, elevação de custos e queda dos preços de mercado, caracterizando situação de força maior e desequilíbrio contratual. 7.
A manutenção da posse do maquinário pelo produtor rural, em caráter excepcional e cautelar, é medida proporcional e adequada para preservar a continuidade da atividade econômica e evitar prejuízo irreversível ao sustento do devedor e à futura quitação da obrigação
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário pode ser regida pelas normas do crédito rural quando os recursos forem destinados à atividade agrícola e o bem financiado for essencial à produção. 2. Demonstrada a frustração de safra, a notificação prévia e a essencialidade do bem, é cabível a prorrogação compulsória da dívida rural com manutenção da posse do equipamento pelo devedor. 3. A função social da propriedade e a preservação da atividade produtiva justificam, em caráter excepcional, o afastamento dos efeitos da mora e a vedação da inscrição em cadastros restritivos. (N.U 1015631-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À MORA – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – SÚMULA 298 DO STJ – ESSENCIALIDADE DOS BENS À ATIVIDADE RURAL – DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE - RECURSO PROVIDO. 1. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei, conforme Súmula 298 do STJ. 2. Demonstrada a existência de notificação extrajudicial solicitando a prorrogação do prazo antes do vencimento das parcelas, bem como a frustração de safra em decorrência de problemas climáticos, deve ser reconhecido o direito à prorrogação da dívida rural. 3
. Tratando-se de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva do agravante e ao seu sustento, é cabível, em caráter excepcional, a sua manutenção na posse dos bens, como medida que visa preservar a capacidade produtiva e a própria fonte de renda que possibilitará o adimplemento futuro da dívida
. - (N.U 1000684-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)
(destaquei)

A seu turno, é certo que o alongamento da dívida, embora qualificado como direito subjetivo do produtor rural conforme, nos termos da Súmula 298 do STJ, depende da demonstração dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, em especial a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário e a formulação do pedido administrativo à instituição financeira antes do vencimento da dívida.

In casu
, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o Agravante encaminhou pedido administrativo à instituição financeira requerendo a prorrogação da dívida rural antes do vencimento da dívida, bem como juntou laudo de frustração de safra e laudo de capacidade de pagamento subscritos por profissional técnico, havendo indícios suficientes de incapacidade temporária de adimplemento de sua parte.

Logo, ainda que a questão deva ser mais bem aprofundada durante a instrução processual, há indícios suficientes de incapacidade temporária de adimplemento por parte do Recorrente o que, somado ao perigo da demora diante do risco de comprometimento do desenvolvimento agrícola decorrente da impossibilidade do uso do pulverizador e da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, com impacto direto em sua atividade, autorizam o deferimento da antecipação da tutela recursal, notadamente quando as medidas pleiteadas são reversíveis, visando preservar o resultado útil do processo, sem causar prejuízo irreparável à parte Recorrida, que poderá prosseguir com a execução da dívida caso julgado improcedente o mérito da demanda.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, confirmando a decisão de antecipação da tutela recursal, determinar: (i) a restituição do pulverizador Metalfor Moo 2500, Ano 2014, Chassi n. 14040197, serie 36486264, devendo o Agravante permanecer como seu fiel depositário (ii) a suspensão da exigibilidade de todos os títulos objeto da demanda e abstenção, pela parte Agravada, de incluir o nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito em razão dos contratos discutidos na lide, até decisão sobre o mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026